Tribunal: TJPA
Processo: 0800166-22.2022.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800166-22.2022.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: EDILENE REIS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROGRESSÃO VERTICAL NA CARREIRA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE QUATIPURU. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/2006. REQUISITOS PREENCHIDOS.
INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal ao direito ao não da parte Apelada à progressão vertical na carreira, nos termos previstos na Lei Municipal nº 107/2006.

II- A Requerente é servidora pública devidamente aprovada em concurso público, conforme portaria de nomeação acostada aos autos e o art. 13 da Lei Municipal nº 107/2006 prevê que o servidor titular de cargo efetivo terá direito à progressão de um nível para outro da mesma categoria a que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício do cargo público.

III- Na espécie, a autora comprovou que preencheu os requisitos necessários à concessão da progressão vertical na carreira, não podendo a Administração Pública se omitir e impedir o reconhecimento do direito à progressão.

III- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Quatipuru, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE QUATIPURU
, em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito do Termo Judiciário de Quatipuru, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada por
EDILENE REIS SILVA
.

Historiando os fatos, a autora interpôs referida ação relatando ser servidora pública municipal efetiva e fazer jus à implementação da progressão vertical instituída pela Lei Municipal nº 107/2006, porém o requerido se nega a cumprir o comando legal.

Afirmou que a legislação referida passou a regular o plano de Cargos e Salários, cujo critério de ascensão está disposto nos arts. 12 e 14, os quais preveem que o servidor terá direito a passar de um nível para o outro ao completar três anos de efetivo exercício e que, a cada nível, o servidor terá direito ao acréscimo de 10% sobre seus vencimentos, o que seria incorporado à remuneração no mês seguinte, sendo que o critério é o tempo de serviço na carreira.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (id. 13136545):

“(...)
IV – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
DECLARO
, nos termos do art. 487, II, do CPC e da Súmula n. 85, do STJ, a prescrição das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos contados do ajuizamento da ação.

No mérito,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
o requerido,
MUNICÍPIO DE QUATIPURU
, a implementar a promoção do(a) autor(a)
EDILENE REIS SILVA
, enquadrando-o(a) ao nível ao qual cumprira os requisitos conforme exposto na fundamentação e de acordo com o art. 13, da Lei Municipal n. 107/2006, devendo efetivar o novo padrão remuneratório relativo à promoção funcional até o mês seguinte ao trânsito em julgado desta sentença.

CONDENO
o demandado, ainda, ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal reconhecida nesta sentença, a ser apuradas em liquidação, devendo incidir, desde a data em que deveria ter sido cumprida a obrigação, correção monetária calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros moratórios a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, conforme julgado pelo STF no RE n. 870947, excluindo-se os valores eventualmente já pagos na seara administrativa.

Consequentemente,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, fixo os honorários de sucumbência, devidos pelo requerido, em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

O requerido fica igualmente condenado ao pagamento das custas processuais, das quais, no entanto, é isento, nos termos do art. 40, inc. I, da Lei Estadual n. 8.328/15.

Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, inc. I, do CPC, e da Súmula n. 490, do STJ. (...)”

Inconformado, o Município de Quatipuru interpôs o presente recurso de apelação (id. 13136547).

Em suas razões, aduz a preliminar de coisa julgada apontando que tramitou perante a justiça o Mandado de Segurança nº 0091085-37.2015.8.14.0144, onde os impetrantes requereram a implementação da progressão vertical, tendo a sentença de mérito julgado procedente o pedido inicial e determinado que o Município requerido implementasse a progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 107/2006, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após o transito em julgado da sentença, sob pena de multa diária, e que o acórdão manteve integralmente a sentença a quo.

Afirma que conforme a decisão referida acima, os efeitos da sentença possuem efeito
ex nunc
, sendo cabível o efeito financeiro somente após o trânsito em julgado e a implementação do sistema de ascensão funcional no prazo de 18 (cento e oitenta) dias, o que foi feito conforme portaria anexada aos autos.

Aponta a nulidade da revelia aplicada no presente caso e ofensa a jurisprudência do STJ.

Assevera a nulidade da sentença por ausência de certidão que comprove o efetivo exercício do cargo público.

Aduz a necessidade de avaliação periódica a fim de evitar o reenquadramento automático do servidor por se tratar de ato discricionário da Administração Pública.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de piso, acatando as alegações com fundamento na existência de coisa julgada, violação à jurisprudência do STJ e ainda por se tratar de direitos indisponíveis, não cabendo ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo.

A Apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos do recorrente (id. 13136552).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de manter a sentença na íntegra (id. 13308880).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da apelada à Progressão Funcional disposta na Lei Municipal nº 107/2006, além do pagamento das parcelas retroativas não prescritas, conforme determinado na sentença de 1º grau.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÕES QUE COMPROVEM O TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO.

O Município alega que a sentença seria nula em razão de não haver nos autos documento que comprove o tempo de efetivo serviço da servidora.

No entanto, a preliminar não merece prosperar.

Isto porque, a realização da progressão deveria ser efetivada por ocasião do simples transcurso do lapso temporal previsto na lei, sem necessidade de requerimento do servidor, não podendo ser imputado ao servidor a responsabilidade pela omissão ilegal e abusiva da Administração Pública, que não pode ser beneficiada por tal conduta.

Para tanto, consta nos autos a portaria de nomeação da servidora, documento suficiente para fins de cálculo do sistema de progressão vertical previsto na Lei Municipal nº 107/2006.

Por essa razão,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Sobre a progressão funcional, a Lei Municipal nº 107/2006, que dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Quatipuru, demonstra de que modo deve ser realizado o desenvolvimento da carreira, nos artigos 12, 13 e 14, da seguinte forma:

Art. 12. A promoção do servidor estável do Município é feita mediante:

(...)

II -
a progressão vertical para um grau remuneratório superior àquele em que se encontra, pela mudança de nível, classe,
decorrente da avaliação do seu desempenho e na mesma antiguidade. (grifo nosso)

(..)

Art. 13. O servidor titular do cargo efetivo terá direito à ascensão de um nível para o outro da mesma categoria que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público da Prefeitura Municipal de Quatipuru, assim discriminados:

I- De zero a três anos - Nível I;

II- De três anos e um dia a seis anos – Nível II;

III- De seis anos e um dia a nove anos - Nível II;

IV -De nove anos e um dia a doze anos - Nível IV;

V- De doze anos e um dia a quinze anos - Nível V;

VI - De quinze anos e um dia a dezoito anos - Nível VI;

VII – De dezoito anos e um dia a vinte e um anos - Nível

VII;

VIII - De vinte e um anos e um dia a vinte e quatro anos

- Nível III;

IX - De vinte e quatro anos e um dia a vinte e sete anos

- Nível IX; e

X- De vinte e sete anos e um dia a trinta anos - Nível X.

(...)

Art. 14.
A cada nível de cargo efetivo alcançado, o servidor terá um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos.

Parágrafo Único: O efeito financeiro decorrente da progressão vertical do servidor, terá início a partir do primeiro dia do mês subsequente. (grifo nosso)

O art. 15, por sua vez, estabelece que
“o efeito financeiro decorrente da progressão vertical do servidor, terá início a partir do primeiro dia do mês subsequente”
.

Dessa forma, conforme prevê a legislação que trata da matéria, os servidores que cumprirem os requisitos legais, terão direito a ascensão na carreira, sendo-lhes devido também o acréscimo correspondente a sua progressão em seus vencimentos.

No caso dos autos, verifica-se que a apelada comprovou sua condição de servidora pública efetiva do Município de Quatipuru, conforme portaria de nomeação, e que cumpriu o período exigido na lei, fazendo jus, portanto, a progressão vertical prevista na Lei nº 107/2006.

Consta nos autos cópia do contracheque da autora onde é possível verificar que até a presente data, a mesma não teve a implementação da progressão funcional em seus vencimentos, restando configurada também a inércia/omissão ilegal da Administração Pública, o que prejudica a servidora, além de violar princípios constitucionais.

Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL
. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ante o disposto no art.
14
, do
CPC/2015
, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da
lei
revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no
CPC/1973
, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminanda. 2. Deve ser mantida a sentença que determinou a progressão dos impetrantes conforme previsão contida na
Lei Municipal nº

266
/05, de 22 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos e Carreiras da
Prefeitura Municipal
de Pacajá)

3. À unanimidade de votos, Sentença confirmada em Reexame Necessário. (TJPA; 2016.03932954-84, 165.240, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-09-28) – Grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA
.
SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA; 2014.04561465-38, 135.221, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-26, Publicado em 2014-06-27) – Grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÕES QUE COMPROVAM O TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO.
DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E SALÁRIOS DO QUADRO DE SERVIDORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE
QUATIPURU
(
LEI MUNICIPAL Nº

107/2006
). OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. AFASTADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. (APELAÇÃO (198) -
0091085-37.2015.8.14.0144
- RELATOR (A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA -
Data de Publicação:
10/10/2018)

Logo, a Apelada trouxe fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I CPC/15, fazendo jus a incorporação da progressão vertical na carreira, a cada 03 (três) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, o percentual de progressão funcional que corresponde a 10% (dez por cento) entre uma referência e outra, de modo que, competiria ao Apelante trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pela Apelada, o que não o fez.

Dessa forma, verifica-se que a sentença
a quo
encontra-se escorreita, nada havendo a ser alterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, PORÉM,

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Em Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
22
de
maio
de 20
23
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 30/05/2023